Tribunal: TJPA
Processo: 0803659-24.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9684 - Esbulho possessório (art. 161, § 1º, II)
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803659-24.2024.8.14.0051

APELANTE: ARGEMIRO REIS DO VALLE

APELADO: RIBEIRO SERVICOS DE CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA REPRODUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Argemiro Reis do Valle contra sentença proferida pela Vara Agrária da Comarca de Santarém que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada em face de Ribeiro Serviços de Corretagem de Imóveis Ltda., julgou improcedente o pedido possessório, nos termos do art. 487, I, do CPC. O apelante alegou exercer posse mansa e pacífica sobre imóvel rural localizado às margens da Estrada de Alter do Chão, sustentando ter sofrido esbulho possessório decorrente de loteamento irregular promovido pela parte ré. Em sede recursal, requereu a reforma integral da sentença para reconhecimento da posse e reintegração do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação preenche o requisito de admissibilidade consistente na impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente fundamentação capaz de impugnar especificamente os fundamentos adotados na decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II a IV, do CPC.

4.

A fundamentação recursal deve estabelecer relação lógica e direta com a
ratio decidendi
da sentença, permitindo ao recorrido apresentar contrarrazões e delimitando a atuação do órgão julgador.

5.

O apelante limitou-se a reproduzir os argumentos deduzidos na petição inicial, sem enfrentar os fundamentos utilizados pelo juízo de origem para julgar improcedente a ação possessória.

6.

A mera reiteração das alegações iniciais, desacompanhada de impugnação específica aos fundamentos da sentença, configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios consolidou entendimento no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida enseja a inadmissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

2.

A simples reprodução das alegações constantes da petição inicial não satisfaz o requisito de regularidade formal do recurso de apelação.

3.

A ausência de enfrentamento da fundamentação da sentença impede o conhecimento do recurso por inadmissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, 1.010, II, III e IV, e 560 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015, DJe 06.04.2015; TJSP, APL 0011686-48.2009.8.26.0236, Rel. Des. Alexandre Coelho, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 29.07.2016; TRF4, AC 5021962-93.2020.4.04.7000, Rel. Des. Vânia Hack de Almeida, 3ª Turma, j. 08.06.2021; TJAM, AC 0631520-45.2017.8.04.0001, Rel. Des. Onilza Abreu Gerth, 2ª Câmara Cível, j. 13.07.2022; TJMS, AC 0801406-49.2016.8.12.0035, Rel. Des. Nélio Stábile, 2ª Câmara Cível, j. 15.10.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 14 a 21 de maio de 2026.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Argemiro Reis do Valle
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Agrária da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
Ribeiro Serviços de Corretagem de Imóveis Ltda
,
julgou improcedente a referida ação, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Historiando os fatos, Argemiro Reis do Valle ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que detém a posse mansa e pacífica de um lote de terra localizado à margem da Estrada de Alter do Chão, à altura do Km 22, medindo 500,00 (quinhentos) metros de frente por 2.387,00 (dois mil duzentos e oitenta e sete) metros de fundo, compondo área de 125,6316 hectares, limitando-se pela frente com a Rodovia Everaldo Martins, pelos fundos com o Igarapé do Arú, pelo lado direito com Pedro Pontes e pelo lado esquerdo com Miguel Garcia, conforme recibo de compra e venda datado de 14/01/1974.

Sustentou que os requeridos ingressaram na área com maquinário pesado, derrubando árvores e promovendo loteamento clandestino, inclusive comercializando frações do imóvel, apesar de a área estar em discussão judicial. Aduziu ter sofrido esbulho possessório, razão pela qual postulou a concessão de liminar de reintegração de posse e, ao final, a confirmação da tutela com a condenação dos réus em perdas e danos.

Instruiu a inicial com recibo de compra e venda, memorial descritivo, inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), comprovantes de recolhimento de ITR, croqui do imóvel, requerimento de regularização fundiária, fotografias do local, boletim de ocorrência, protocolos administrativos perante a Prefeitura de Santarém, Ministério Público Federal e INCRA, além de projeto de plantio e manejo de açaizeiro.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença recorrida.

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação, arguindo

sustentando que adquiriu o imóvel por recibo de compra e venda em 14/01/1974, estando a área em processo de regularização fundiária junto ao INCRA, sob o Processo nº 56427.000878/2014-01, com recolhimento regular de ITR, registro no CAR e apresentação de projeto de plantio e manejo de açaizeiro. Aduziu que mantém caseiro no local, criação de galinhas e frequenta a área com sua família, o que demonstraria
animus domini
e exercício contínuo da posse.

Afirmou que sofreu esbulho em junho de 2023, quando pessoas passaram a comercializar lotes do imóvel, retirando cercas existentes e instalando placa de licença para supressão de vegetação, além de requererem cadastro de IPTU sobre área rural sujeita a ITR. Mencionou, ainda, anúncios de venda em rede social (Facebook), reforçando a prática de loteamento irregular.

Argumentou que a empresa apelada teria adquirido o imóvel de Sélvio Fernando dos Santos Júnior, o qual não detinha posse legítima, conforme reconhecido em sentença proferida nos Processos nº 0007721-87.2017.8.14.0051 e 0007713-13.2017.8.14.0051, nos quais foram julgados improcedentes pedidos de reintegração de posse por ausência de comprovação de posse agrária. Sustentou que os vendedores lavraram escritura pública declaratória de posse sem lastro fático, caracterizando má-fé e tentativa de legitimar alienação indevida.

Aduziu que a sentença recorrida desconsiderou o conjunto probatório documental e testemunhal produzido, bem como o parecer ministerial que opinara parcialmente pela procedência da ação, incorrendo em equívoco ao concluir pela ausência de comprovação da posse agrária. Defendeu que a exigência de atividade produtiva rural não pode servir de óbice ao reconhecimento da posse civil exercida há décadas, sob pena de afronta à proteção possessória assegurada pelos arts. 560 e seguintes do CPC.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, julgando procedente o pedido de reintegração de posse, com a consequente improcedência do pedido contraposto.

Em contrarrazões, a parte apelada sustentou a manutenção da sentença, reiterando que detém posse legítima sobre área de 47,3494 hectares localizada na Comunidade de São Raimundo, Km 22 da Estrada Everaldo Martins, adquirida de forma regular, conforme escritura pública declaratória de posse e contrato particular de promessa de compra e venda. Defendeu que o apelante não comprovou o exercício de posse agrária qualificada, tampouco demonstrou atividade produtiva apta a caracterizar cumprimento da função social da terra. Requereu, assim, o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se nos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

"Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, constata-se que o MM. Juízo da Vara Agrária da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Argemiro Reis do Valle
em desfavor de Ribeiro Serviços de Corretagem de Imóveis Ltda
,
julgou improcedente a referida ação, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Contudo, nas razões do recurso de Apelação interposto por
Argemiro Reis do Valle
, constatei que o ora apelante basicamente reproduziu as alegações arguidas na exordial constante nos autos (ID 29481949 - Pág. 1/13
)
, sem fazer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o referido recurso de Apelação não comporta relação com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que se encontra configurada a
violação ao princípio da dialeticidade
.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RAZÕES RECURSAIS –
REITERAÇÃO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ARTIGO 514, INCISO II, DO CPC/73 -INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
Não comporta conhecimento o recurso de apelação cujas razões não se reportam à sentença, sem atacar precisamente os fundamentos desta, em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJ-SP - APL: 00116864820098260236 SP 0011686-48.2009.8.26.0236, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 29/07/2016, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2016)

PROCESSO CIVIL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUNGAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES ADOTADAS NA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DA PEÇA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART.
1.010, III, DO CPC. 1. Pelo princípio da dialeticidade exige-se do recorrente que entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que o confrontam deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade a impor o não conhecimento da peça recursal
. 2. No caso dos autos, a apelante reitera as razões apresentadas em sua peça inicial, as quais foram frontalmente repelidas pela decisão recorrida a partir de análise da prova documental e dos argumentos lançados pelas partes, competindo à apelante, a partir desse cenário, contrapor-se a tais fundamentos apresentando impugnação específica ao contéúdo daquela, não sendo suficiente à satisfação do ônus a simples reiteração da tese apresentada na peça inicial.
(TRF-4 - AC: 50219629320204047000 PR 5021962-93.2020.4.04.7000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/06/2021, TERCEIRA TURMA)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em análise aos autos, verifica-se que a apelação não rebate os fundamentos da sentença. 2. In casu, a apelante, em suas razões de apelação, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reafirmar os fatos expostos em sua petição inicial, violando assim o princípio da dialeticidade. 3. Observou-se afronta aos dispositivos legais, em especial, ao art. 1.010, II do CPC. 4. Diante disso, é forçoso concluir que o presente recurso deixou de cumprir com o pressuposto de regularidade formal exigida pelo dispositivo em comento, ensejando, portanto, seu não conhecimento. 5. Recurso não conhecido.
(TJ-AM - AC: 06315204520178040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PEÇA RECURSAL NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, APENAS REPETE OS MESMOS ARGUMENTOS DA INICIAL – HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

ULTRAPASSADA E VENCIDA A QUESTÃO DA DIALETICIDADE, SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AC: 08014064920168120035 MS 0801406-49.2016.8.12.0035, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 15/10/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2019)”

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença monocrática, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
14
de
maio
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 22/05/2026